Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005255-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO VIDAL DA FONSECA - CPF: 545.174.781-49 (ADVOGADO), DARIO DE CASTRO REIS - CPF: 021.855.201-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS - CPF: 110.205.801-78 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LUIZ ALEXANDRE VIDAL FONSECA DE CASTRO REIS - CPF: 853.515.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO VIDAL FONSECA DE CASTRO REIS - CPF: 887.062.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIDAL DA FONSECA - CPF: 545.174.781-49 (ADVOGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS - CPF: 110.205.801-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA COM RESERVA DE BENS. EXISTÊNCIA DE CREDORES. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA RESERVA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por inventariante contra decisão que indeferiu pedido de homologação de partilha com reserva de bens em inventário, sob o fundamento de inexistência de quitação integral das dívidas do espólio, pleiteando a autorização da partilha com base no art. 663 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a homologação da partilha mesmo diante da existência de dívidas do espólio; (
ii
) estabelecer se a reserva de bens indicada pelo inventariante é suficiente para garantir o pagamento do débito informado pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 663 do CPC autoriza a homologação da partilha mesmo na presença de credores, desde que sejam reservados bens suficientes para a satisfação das dívidas do espólio.

A reserva de bens constitui exceção à regra geral de prévia quitação das dívidas, permitindo a continuidade do inventário sem prejuízo aos credores.

A suficiência da reserva deve corresponder ao valor atualizado do débito, sendo necessária sua adequação quando inferior ao montante devido.

No caso concreto, o valor dos bens indicados à reserva é inferior ao saldo devedor informado pelo credor, evidenciando insuficiência da garantia.

O indeferimento integral da homologação da partilha não se mostra adequado quando possível a complementação da reserva, medida que concilia os interesses dos herdeiros e do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de credores não impede a homologação da partilha, desde que haja reserva de bens suficientes para o pagamento da dívida, nos termos do art. 663 do CPC.

2. A reserva de bens deve corresponder ao valor atualizado do débito, impondo-se sua complementação quando insuficiente.

3. É cabível a homologação da partilha com determinação de ajuste da reserva, em vez do indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 663.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0711113-74.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 01.04.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1005255-31.2026.8.11.0000

MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS e DARIO DE CASTRO REIS

x

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARIO DE CASTRO REIS, na qualidade de inventariante do espólio de MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO
REIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de homologação de partilha com reserva de bens para pagamento de dívidas do espólio.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o art. 663 do CPC expressamente permite a homologação da partilha com reserva de bens, sendo que o passivo do espólio é certo, identificado e delimitado.

Afirma que foram expressamente indicados bens à reserva (ID 218357000), com individualização e valores, e que o credor foi regularmente intimado e não impugnou a estimativa da reserva.

Argumenta que a exigência de quitação integral prévia não encontra respaldo legal,
pois o legislador justamente previu a partilha com reserva como instrumento apto a evitar a
paralisação indefinida do inventário.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a
partilha com reserva de bens, nos termos do art. 663 do CPC.

O
pedido liminar foi in
deferido (
Id. 345801896
).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID
352714367
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação de partilha com reserva de bens para pagamento de dívidas do espólio, nos termos do art. 663 do CPC, e à suficiência da reserva proposta pelo inventariante.

“Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.

Parágrafo único. A reserva de bens será
realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos
bens a serem reservados.”

Este dispositivo representa uma exceção à regra geral de que as dívidas devem ser pagas antes da partilha, permitindo que o procedimento sucessório avance mesmo com a existência de credores, desde que haja reserva suficiente de bens.

Com efeito, a jurisprudência tem admitido a aplicação do art. 663 do CPC, permitindo a partilha com reserva de bens. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CONVERSÃO PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONSENSO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DÍVIDA TRIBUTÁRIA DO AUTOR DA HERANÇA. RESERVA DE BENS COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.
I. Em princípio não há óbice à adequação procedimental do inventário para o rito do arrolamento sumário quando há consenso entre os herdeiros capazes sobre a partilha. II. De acordo com os artigos 659, caput, e 663 do Código de Processo Civil, a existência de credor do espólio, conquanto não impeça a homologação da partilha convencionada no arrolamento sumário, impõe a reserva prévia de bens suficientes para o seu pagamento.
III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07111137420198070000 DF 0711113-74.2019.8 .07.0000, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/05/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada .
)

No caso em análise, é importante destacar que, conforme se verifica da análise detalhada dos autos, o Banco Santander é o único credor do espólio formalmente identificado e com dívidas confirmadas no processo.

O inventariante apresentou as certidões negativas Municipal (
IDs
185048454 e 185048455), Federal (ID 185048451)
e Estadual
(ID 188137807), o que indica a ausência de débitos fiscais.

Nas primeiras declarações e em suas manifestações posteriores, não há indicação da existência de outros credores além do Banco Santander.

As dívidas junto ao Banco Santander referem-se a cinco contratos de empréstimo consignado, que totalizam um saldo devedor atualizado de R$ 287.393,44, conforme informado pela própria instituição financeira (ID 218705282):

Contrato nº 000234670189: Saldo devedor de R$ 16.143,59

Contrato nº 900234672653: Saldo devedor de R$ 21.629,52

Contrato nº 900234988375: Saldo devedor de R$ 160.649,98

Contrato nº 000248205131: Saldo devedor de R$ 35.916,17

Contrato nº 900267494541: Saldo devedor de R$ 53.054,18

Para garantir o pagamento dessas dívidas, o inventariante propôs reservar os seguintes bens:

50% do imóvel (apartamento nº 301, Edifício New York): R$ 242.602,49

Veículo CHEVROLET CRUZE: R$ 32.714,50

Total da reserva: R$ 275.316,99

Verifica-se, portanto, que a reserva proposta pelo inventariante é insuficiente para cobrir o saldo devedor informado pelo credor, havendo uma diferença de R$ 12.076,45.

Assim, embora seja juridicamente possível a homologação da partilha com reserva de bens, nos termos do art. 663 do CPC, a reserva proposta pelo inventariante é insuficiente para cobrir
o saldo devedor informado pelo credor.

Nesse contexto, entendo que
solução adequada

não é o indeferimento do pedido de homologação da partilha com reserva de bens, como determinou o juízo de primeiro grau, mas sim a determinação de complementação da reserva para que alcance, no mínimo, o valor
do débito atualizado, ou a reavaliação dos bens já indicados para reserva.

Esta solução atende tanto ao interesse dos herdeiros em receber seus quinhões quanto à segurança jurídica do credor, preservando a finalidade do art. 663 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, autorizando que o inventariante complemente a reserva para que atinja valor suficiente para garantir o pagamento integral do débito informado pelo credor, com a comprovação da suficiência dos valores dos bens para o pagamento integral do débito atualizado, e,
empós, se
cumprida a determinação, seja homologada a partilha com reserva de bens, nos termos do art. 663 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026